Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-96.2024.8.11.0050
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001986-96.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO CAETANO DA SILVA - CPF: 049.400.381-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE PROCESSUAL VINCULADO À AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERCEIRO INTERESSADO. HOSPITAL PARTICULAR. ATENDIMENTO MÉDICO SEM PRÉVIA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por hospital particular, na qualidade de terceiro interessado, objetivando o ressarcimento dos valores despendidos em procedimento médico-hospitalar realizado em favor de paciente beneficiado por liminar concedida em ação de obrigação de fazer promovida pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em verificar se é possível reconhecer, no bojo do processo originário, o direito de hospital particular ao recebimento de valores relativos a atendimento prestado por iniciativa própria, sem determinação judicial expressa que autorizasse previamente a contratação direta da unidade privada.

III. Razões de decidir

3. A prestação do serviço ocorreu por decisão unilateral da instituição hospitalar privada, sem ordem judicial para contratação ou bloqueio de verbas públicas, o que inviabiliza o acolhimento do pedido no processo originário.
4. A via eleita é inadequada à pretensão de ressarcimento, que deve ser formulada por ação autônoma, com observância do contraditório e ampla instrução probatória.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que o terceiro que presta serviço ao Poder Público por iniciativa própria, mesmo em situação de urgência, não possui legitimidade para postular ressarcimento nos autos em que não figura como parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“O ressarcimento por serviços médico-hospitalares prestados por iniciativa de hospital particular, sem determinação judicial específica e fora de vínculo contratual com o Poder Público, deve ser pleiteado em ação autônoma, com observância ao contraditório e à ampla defesa”

Dispositivos legais citados
: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1000731-98.2020.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.8.2022; TJMT, AI n. 1016550-36.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Sociedade Médica Vida & Saúde (Hospital das Clínicas de Tangará Ltda.)
, na qualidade de terceira interessada, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do incidente processual vinculado à ação de obrigação de fazer n. 1001955-76.2024.8.11.0050, que indeferiu o pedido de pagamento e de bloqueio de valores formulado em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Campo Novo do Parecis
, referente às despesas decorrentes de procedimento médico-hospitalar realizado em favor do paciente
Gilberto Caetano da Silva
.

Na origem, o incidente foi instaurado pela Defensoria Pública, sob alegação de descumprimento de decisão liminar que determinara o fornecimento de tratamento médico ao paciente, com pedido de bloqueio de verbas públicas para custeio de atendimento na rede privada. A unidade hospitalar informou ter realizado a internação e o procedimento cirúrgico por iniciativa própria, diante da urgência do quadro clínico, apresentando prestação de contas no valor indicado nos autos, e requereu o pagamento pelos entes públicos.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de título executivo judicial que determinasse a realização do procedimento pelas instituições privadas ou que obrigasse os entes públicos ao pagamento direto, bem como consignou não ter havido bloqueio judicial de valores para tal finalidade, indeferindo os pedidos e ressalvando a possibilidade de discussão do eventual crédito em via processual autônoma.

Inconformada, a instituição hospitalar interpôs o presente recurso, buscando a reforma integral da decisão.

Aduz que a ação originária foi ajuizada para assegurar tratamento médico urgente ao paciente, tendo sido deferida tutela de urgência determinando aos entes públicos o fornecimento do tratamento, sob pena de bloqueio de valores, diante de quadro de traumatismo cranioencefálico grave com necessidade de suporte de UTI.

Afirma que, diante da inércia dos entes públicos, foi requerido o bloqueio de valores para custeio do procedimento na rede privada, ocasião em que foi apresentado orçamento da apelante.

Argumenta que, em decisão proferida durante o plantão judicial, o juízo optou por intimar o hospital para prestar esclarecimentos, sem determinar o imediato bloqueio de valores ou a realização do procedimento.

Destaca que o administrador do hospital, ao receber intimações urgentes via aplicativo de mensagens, oriundas da mesma Oficiala de Justiça e em contexto de urgência médica, interpretou haver ordem judicial para realização do procedimento, autorizando a internação e o tratamento do paciente, o que teria ocorrido de boa-fé, com o objetivo de preservar a vida.

Sustenta que o procedimento foi efetivamente realizado, com posterior juntada de notas fiscais e prontuário médico, e que os entes públicos se beneficiaram da prestação do serviço, uma vez que tinham obrigação de assegurar o tratamento de saúde.

Alega que a sentença recorrida desconsiderou a boa-fé da apelante, bem como os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da prestação jurisdicional, da vedação ao enriquecimento sem causa e da supremacia do direito à vida e à saúde, ao exigir autorização judicial expressa para o pagamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer o direito da apelante ao recebimento dos valores despendidos com o tratamento do paciente, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis, solidariamente, ao pagamento do montante indicado, com correção monetária, bem como à inversão do ônus sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de título executivo judicial apto a embasar o pedido de pagamento, afirmando que não houve determinação judicial específica para realização do procedimento nem bloqueio de valores, razão pela qual o atendimento ocorreu por iniciativa unilateral do hospital, devendo a sentença ser mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo declínio de atribuição quanto ao mérito, ao fundamento de inexistir interesse público, social ou de incapazes a justificar a intervenção ministerial obrigatória no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por hospital particular que, na condição de terceiro interessado, pleiteia o pagamento de valores despendidos em procedimento médico-hospitalar realizado em favor de paciente beneficiado por decisão liminar proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida pela Defensoria Pública.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é possível, no bojo do incidente processual vinculado à referida ação, reconhecer o direito da apelante ao recebimento dos valores decorrentes do atendimento médico prestado por iniciativa própria, sem determinação judicial expressa que autorizasse, previamente, a contratação direta e o custeio junto à unidade hospitalar privada.

De plano, observa-se que a via processual eleita mostra-se inadequada para acolhimento do pedido formulado. Isso porque
não há, nos autos da ação originária, qualquer decisão judicial que imponha aos entes públicos a contratação da unidade hospitalar ora apelante, tampouco ordem de bloqueio de verbas públicas com tal finalidade
, tendo a prestação dos serviços ocorrido por iniciativa exclusiva da instituição privada, com base em interpretação própria da situação emergencial.

Ainda que seja digna de reconhecimento a boa-fé alegada pela apelante, bem como a relevância do serviço prestado em contexto de urgência,
não há como desconsiderar os limites objetivos da demanda originária, cujo objeto não compreende relação contratual ou obrigacional entre o hospital e os entes públicos
. A pretensão de ressarcimento por serviço prestado ao Poder Público
demanda o manejo de ação autônoma específica
, com instrução probatória adequada e pleno contraditório, inclusive para verificação da regularidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos valores cobrados.

Nesse ponto, a sentença recorrida foi assertiva ao indeferir o pedido, fundamentando-se na ausência de título judicial que impusesse aos entes públicos a obrigação de custear o procedimento na rede privada, bem como ao ressalvar a possibilidade de discussão do alegado crédito por meio próprio.

A jurisprudência desta Corte consolida o entendimento de que a unidade hospitalar que presta serviço médico por iniciativa própria, ainda que em contexto de urgência,
não possui legitimidade para pleitear ressarcimento direto nos autos da ação em que não é parte, devendo a pretensão ser deduzida em ação própria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SUS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRADITÓRIO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
3. A pretensão de ressarcimento do hospital particular em face da Fazenda Pública é questão paralela àquela que ensejou a prestação do serviço de saúde, demandando discussão por via própria.”
(TJMT, N.U 1000731-98.2020.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16/08/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO COMO TERCEIRA INTERESSADA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A cobrança de valores devidos pela Fazenda Pública deve ser realizada por via própria, sendo inviável a intervenção em feitos estranhos ao vínculo jurídico originário.”
(TJMT, N.U 1016550-36.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04/12/2024)

Dessa forma, a sentença deve ser
integralmente mantida
, por seus próprios fundamentos, reconhecendo-se a inadequação da via processual eleita para o acolhimento da pretensão ressarcitória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026